Tribunal: TJBA
Processo: 8176413-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176413-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
E DÉBITO
CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR
DANO
S
MORA
IS E MATERIAIS
.
D
ESCONTOS MENSAIS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO D
O
APELANTE,
SOB O TÍTULO “CONTRIB. AAPEN 0800 591 0527”.
SUPOSTO CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. CÓDIGO HASH.
PROVA FRÁGIL.
INVALIDADE.
GEOLOCALIZAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE AO ENDEREÇO DO RECORRENTE.
AUSÊN
C
IA DE
PROVA PERICIAL
. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. APELA
DA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE
DESCONTADA DO RECORRENTE
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE ADIMPLIDOS. ATO ILÍCITO PRATICADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
NECESSIDADE DE
ATENDER A
OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8176413-68.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.